Tribunal: TJPA
Processo: 0015464-34.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015464-34.2018.8.14.0401

APELANTE: ALESSANDRA CORREA AMADOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ART. 155, § 4º, II, IV DO CPB – RECURSO DA DEFESA –
AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE DEMONSTRARAM O VÍNCULO DE FIDÚCIA ENTRE RÉ E VÍTIMA.CONFISSÃO DA RÉ – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE MENSURADA – PLAUSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE MODULADORES DESFAVORÁVEIS. PENA BASE READEQUADA AO MÍNIMO LEGAL DE 02 ANOS DE RECLUSÃO -
R
ECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – DECISÃO UNÂNIME.

I - A caracterização da qualificadora pelo abuso de confiança exige a formação de vínculo subjetivo de credibilidade entre o autor e a vítima, construído anteriormente ao delito, de modo que restando comprovada a existência do furto qualificado (abuso de confiança), não há o que se falar em desclassificação para outro tipo senão para o furto qualificado pelo abuso de confiança;

II -
No caso presente, verificou-se que o juízo singular ao efetuar a dosimetria da pena, não valorou nenhuma modulador judicial de maneira desfavorável. Logo, deveria aplicar a pena base no patamar mínimo. Nesse passo, com razão a defesa, sendo imperioso a readequação da pena base originalmente aferida em 02 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa, para 02 anos de reclusão e 10 dias multa, devido à ausência de vetor judicial desfavorável que credenciasse o incremento da pena base acima do patamar mínimo;

III -

Em face do exposto, segue a recorrente condenada às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto (art. 33, §1º “c” e § 2º “c” do CPB), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (art. 44, § 2º do CPB)

IV -
Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Vânia Bitar.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ALESSANDRA CORREA AMADOR,
foi julgada e ao final condenada às penas
de 02 anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, conforme o art. 33, § 1º, alínea “e” do Código Penal e 12(doze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.155, § 4º, II e IV do CP.
Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara da Criminal da Capital/PA.

Em suas razões, a defesa da requerente asseverou pelo afastamento da qualificadora do abuso de confiança, alternativamente pugnou pela readequação da pena ao patamar mínimo. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, que fosse aplicado o sursis, ou a substituição da pena por restritivas de direito e o afastamento do valor mínimo estipulado a título de indenização para reparação do dano.

Em contrarrazões, o representante do
Parquet
manifestou-se pelo não provimento do recurso de apelação, para que a sentença seja mantida.

Nesta Superior Instância, o
Custos Legis
se manifestou pelo conhecimento e im
provimento do recurso interposto.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se
Recurso de Apelação proposta por
ALESSANDRA CORREA AMADOR, em face da sentença condenatória prolatada pelo
Juízo de Direito da 11ª Vara da Criminal da Capital/PA.

Narrou a peça vestibular que no dia 29/05/2018, no Supermercado Econômico, situado na TV, Pedro Miranda, bairro da Pedreira, a vítima THAIS RESQUE, tomou conhecimento de que alguém utilizou o cartão SODEXO ALIMENTAÇÃO, registrado em nome de seu esposo ANTÔNIO SERGIO ALVES CAMELO JUNIOR, pois constatou que o saldo disponível no cartão, não correspondia com as operações realizadas por ela. Por esse motivo se dirigiu á Gerência do Supermercado e pediu ao gerente para identificar, por meio de filmagens das câmeras de segurança eletrônica, o responsável pela utilização de seu cartão no dia 25/05/2018, pois nesta data, a vítima se encontrava em seu local de trabalho, juntamente com seu esposo. Dessa forma, a vítima, por meio das imagens, em um dos caixas, identificou o segundo Apelante MARCELO FARIAS, companheiro de sua empregada doméstica, a primeira denunciada ALESSANDRA CORRÊA AMADOR, realizando trocas com clientes que passavam pelo caixa e passava o cartão e trocava pelo dinheiro do cliente. A vítima solicitou o registro das de imagens de câmeras de sua casa sob a responsabilidade da EMPRESA ELITE e constatou que no mesmo dia, 25/05/2018, o Denunciado MARCELO foi até a sua casa, adentrou no imóvel e entregou 01 (um) cartão para a denunciada ALESSANDRA e deixou o local. A vítima comunicou a Denunciada demissão por justa causa, pois descobria que ela, junto com o companheiro, MARCELO, utilizavam o cartão vale-refeição SODEXO e inclusive mostrou-lhe as imagens que obteve no Supermercado. A denunciada não demonstrou arrependimento e CONFESSOU que utilizou o cartão por necessidade e ainda disse o seguinte:” VOCÊ MERECEU PASSAR POR ISSO POR SER EXTREMAMENTE DESORGANIZADA”. Foi constatado ainda pela vítima que, compras no Supermercado Meio á Meio Paraense e no açougue Westboi, apesar de nunca ter ido a esses estabelecimentos. Por nessa razão, a vítima Thais se dirigiu o açougue, onde teve acesso a câmeras de monitoramento eletrônico e visualizou o segundo denunciado, utilizando seu cartão vale refeição. Em contato com as funcionárias Rita e Jéssica, tomou conhecimento que, o segundo denunciado, fazia compras com seu cartão vale-refeição SODEXO.

Devidamente processada, a apelante foi
ao final condenada às penas de 0
2 anos e quatro meses de reclusão, em regime aberto, conforme o art. 33, § 1º, alínea “e” do Código Penal e 12(doze) dias multa, pela prática do crime previsto no art.155, § 4º, II e IV do CP. Inconformado, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

A revisão

E o relatório

TESES DA DEFESA

A defesa da requerente asseverou pelo afastamento da qualificadora do abuso de confiança, alternativamente pugnou pela readequação da pena ao patamar mínimo. Noutro ponto, asseverou pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. Por fim, que fosse aplicado o sursis, ou a substituição da pena por restritivas de direito e o afastamento do valor mínimo estipulado a título de indenização para reparação do dano.

AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ABUSO DE CONFIANÇA

In casu
, a qualificadora do abuso de confiança, restou comprovada pelas provas orais colhidas durante a instrução processual, que foram ratificadas pelas declarações da vítima Thais Resques, que esclareceu que a
apelante trabalhou como empregada doméstica em sua residência por um período de 7 (sete) a 8 (oito) anos, e tinha livre acesso, possuindo até mesmo chave própria da casa.

Na hipótese, a recorrente Alessandra Correa Amador, confessou a prática delituosa, esclarecendo que durante esse tempo, pôde acompanhar a vítima desde sua adolescência a fase adulta, inclusive, por todo o período de sua gestação de risco. Conhecia toda a dinâmica familiar da vítima, além de saber onde os cartões eram mantidos. Ademais, aproveitou-se do momento em que seus empregadores falaram em voz alta a senha para posteriormente, em conjunto do corréu Marcelo Farias, subtrair o crédito da conta da vítima. Nesse diapasão o marido da recorrente Marcelo Farias, ratificou os termos da denúncia. Em face dos relatos esposados, temerário proceder ao afastamento das qualificadora do abuso de confiança, pois restou caracterizado, c
onforme ensinamento de Guilherme de Souza Nucci:

" [...] A qualificadora que diz respeito ao abuso de confiança pressupõe a existência prévia de credibilidade, rompida por aquele que violou o sentimento de segurança anteriormente estabelecido. [...] "(in Código Penal Comentado. 11ª. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2012, p. 778).

Na hipótese, mostrou-se escorreita aplicação da qualificadora do abuso de confiança, como fora procedido pelo juízo singular, mantendo-se incólume a decisão hostilizada.

DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA AO PATAMAR MÍNIMO.

Acerca do tema,
assim já decidiu o STF e o STJ:

O processo de individualização da pena é tarefa de caráter subjetivo, devendo as diretrizes do artigo 59 do CP ser sopesadas em consonância com as condições pessoais do agente e as objetivas de cada fato delituoso. Não se aplica um critério meramente matemático de comparação entre penas cominadas a delitos distintos, com intervalos diversos entre a pena máxima e a pena mínima, sob pena de violação do princípio da individualização. (STF. Embargo de Declaração nos vigésimos quartos Embargo de Declaração julgados na Ação Penal 470/MG, T.P., 28.08.2013, v.u., rel. Joaquim Barbosa).

De fato, a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores" (STF. HC 114246/SP, Primeira Turma, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe-103 DIVULG 31/05/2013; PUBLIC 03/06/2013)

No caso presente, verificou-se que o juízo singular ao efetuar a dosimetria da pena, não valorou nenhuma modulador judicial de maneira desfavorável, logo, deveria aplicar a pena base no patamar mínimo. Nesse passo, com razão a defesa, sendo imperioso a readequação da pena base de 02 anos e 08 meses de reclusão e 15 dias multa, para 02 anos de reclusão e 10 dias multa, devido à ausência de vetor judicial desfavorável que credenciasse o incremento da pena base acima do patamar mínimo.

Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
".

Na espécie, com a pena base readequada para 02 anos e 10 dias multa, o juízo sentenciante reconheceu e aplicou a atenuante do art. 65, III “d” o CPB. Todavia, em face da intransponibilidade da Súmula 231 do STJ, a pena base segue mensurada em
02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto (art. 33,§1º “c” e § 2º “c” do CPB), a qual tornou-se definitiva devido à ausência de outras causas modificadora de pena. Aplicando-se no caso, as regras do art. 44, § 2º do CPB, substituindo a pena privativa de liberdade por restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana, não sendo possível a
suspensão condicional da pena:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 588/STJ. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. MAUS ANTECEDENTES. ART. 77, II, DO CP. WRIT NÃO CONHECIDO. (...) 4. Segundo dispõe o art. 77 do Código Penal, são requisitos cumulativos para a obtenção da suspensão condicional da pena: I) que o condenado não seja reincidente em crime doloso; II) a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias autorizem a concessão do benefício; III)
não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código
.
5. Evidenciada a presença de circunstância judicial desfavorável, sendo certo que os maus antecedentes do paciente ocasionaram a majoração de sua pena-base, não resta preenchido o requisito do inciso II do art. 77 do CP. 6. Writ não conhecido. (HC 416.039/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e dou-lhe parcial provimento, para readequar a pena base ao patamar mínimo, restando
ALESSANDRA CORREA AMADOR, condenada às penas de
02 anos de reclusão e 10 dias multa, em regime inicial aberto (art. 33, §1º “c” e § 2º “c” do CPB), substituída a pena privativa de liberdade por restritivas de direito de prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana (art. 44, § 2º do CPB),
nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 31/05/2022